Tribunal: TJSP
Processo: 1002862-15.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002862-15.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante DANE PEREIRA GOMES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002862-15.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 19592
2
VOTO (D) No: 19.592
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002862-15.2018.8.26.0577/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE: DANE PEREIRA GOMES
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão à modificação
do julgado – Caráter infringente - Ausência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade Tentativa de rediscutir
matéria de fundo
O prequestionamento não dispensa os
critérios do artigo 1.022 do N.C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1)
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo obreiro em face do v.
acórdão de fls. 306/314 dos autos principais, negou provimento aos recursos voluntários,
do autor e do I.N.S.S., e deu parcial provimento ao reexame necessário.
Inconformado (fls. 01/04), o autor opôs embargos de declaração
sustentando que o v. acórdão seria obscuro, pois faria jus ao benefício desde a data do
requerimento administrativo.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se caracteriza
a obscuridade prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco, omissão da
decisão embargada, como exige o art. 1.022, I e II, do N.C.P.C..
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade que, todavia, não se mostra presente, máxime porque a que
autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado quando, em seu
bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia capazes de
comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002862-15.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 19592
3
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de Processo
Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense, 1976 (igualmente
aplicável ao novo código pela identidade de redação neste concernente), assim se manifesta
a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se
compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento
judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da
questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do acórdão
quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que falte clareza
na exposição das razões de decidir, que em acórdão bem redigido devem
ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas em seqüência lógica,
compondo um todo sistemático e coerente; e pode acontecer que falte na
própria parte decisória ("dispositivo", conforme a dicção do art. 458, no
III, aplicável aos acórdãos por força do art. 165). Essa será a mais
grave modalidade do defeito, pois o que antes de tudo se precisa saber,
com absoluta certeza, é o sentido em que se pronuncia o órgão judicial,
ao resolver a questão ou ao julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção
dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso -,
ou de construções anfibológicas, até a completa ininteligibilidade da
decisão. Em qualquer hipótese cabem os embargos declaratórios; e o
órgão judicial bem andará se preferir esclarecer o seu pronunciamento,
ainda que lhe pareça pouco relevante o ponto, ou exagerada a
increpação de obscuridade, a suscetibilizar-se com a interposição."
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e, para
tanto, aponta vício que não se faz presente, senão no espírito do embargante, pois o v.
acórdão, de forma clara e coerente, com fartíssima fundamentação, assentou que o
benefício, no caso concreto, é devido desde a juntada do laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002862-15.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 19592
4
Note-se:
“Quanto à data de início do benefício, faz-se oportuna a
observação de que é preciso considerar que as moléstias designadas
como 'L.E.R./D.O.R.T.', como no caso dos autos, são de caráter
insidioso, de difícil constatação no que se refere ao momento em que
instalados seus efeitos incapacitantes.
Por se tratar de quadro evolutivo no tempo, que, aliás, no
enquadramento clínico clássico se estende por uma classificação de
quatro graus, iniciando-se por um bom prognóstico até o denominado
'prognóstico sombrio' (cuja descrição minuciosa se pode colher in
'Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais', de Antonio Lopes
Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, 6a Ed. Saraiva, páginas
106/108), não há como precisar em qual momento, desse histórico
evolutivo, deu-se a efetiva incapacidade laborativa.
Nesse contexto, a existência de prévia concessão de benefício (ou
prévio requerimento administrativo) não significa que já estivesse
instalada a incapacidade, mas, apenas de que a moléstia já se
manifestava, o que não implica, pelo quanto exposto, que também a
incapacidade e, principalmente, que a condição de permanência (a
incapacidade do auxílio-doença, quando inicialmente concedido, não é
definitiva, mas temporária) existisse.
Assim, o laudo pericial consubstancia o primeiro diagnóstico
oficial dando conta certa da condição de incapacidade permanente,
requisito essencial à concessão do auxílio-acidente.
Portanto, diante da dificuldade de determinação do efetivo início
da incapacitação definitiva, mostra-se razoável a fixação da data inicial
do benefício à da apresentação do laudo, pois se trata do inequívoco
momento em que a autarquia teve ciência dessa condição do obreiro.
Neste sentido:
'(...) no caso em pelo, estamos diante de uma
doença
mesopática,
ou
seja,
adquirida
ou
desencadeada em função das condições especiais em
que o trabalho é realizado e com ele se relaciona
diretamente; portanto, ela não ostenta um marco
preciso na linha temporal, não havendo, assim, como
se precisar a data exata em que eclodiu.
Ademais, foi somente com a realização do laudo
pericial que se consolidou o caráter irreversível da
lesão, de modo a gerar o direito ao benefício
acidentário, mesmo porque inexiste qualquer notícia
real, concreta e induvidosa de afastamento anterior
da obreira em razão do mal ora diagnosticado.
Portanto, no particular, somente a partir da data
da juntada do laudo pericial em Juízo 07.01.2008, fl.
96 vo é que deve ser concedido o beneficio pleiteado
na exordial obrigação principal , passando daí a
incidir os juros moratórios obrigação acessória ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002862-15.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 19592
5
mesmo porque incabíveis antes da existência da
própria
obrigação
principal'
(Apelação
no
0354185-03.2009.8.26.0000 - 16a Câmara de Direito
Público - rel. Valdecir José do Nascimento) destaquei
em negrito.
Dessa forma, diante da dificuldade de determinação do efetivo
início da incapacitação definitiva, mostra-se inviável a fixação da D.I.B.
na data do indeferimento administrativo (23.11.2017), conforme
requerido pelo obreiro.
Assim, negando-se provimento ao recurso do autor, mantém-se a
r. sentença quanto ao marco inicial do benefício, estabelecido na data da
juntada do laudo pericial (18.09.2018 fls. 98/112), pois se trata do
inequívoco momento em que a autarquia teve ciência dessa condição
do obreiro.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória,
nada obstando que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o
marco inicial do benefício conforme os parâmetros legais, ressalvando-
se, desde já, eventual necessidade de adequação aos parâmetros do que
vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos Especiais
n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, por conta da moléstia ora
indenizada.” (fls. 311/313 dos principais destaques do original).
Certo ou errado esse entendimento (eventual “error in judicando”), não
comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via recursal
apropriada, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo julgado
embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.
Como definiu PONTES DE MIRANDA, com o brilho e profundidade
que lhe são peculiares, o embargante dá caráter infringente a seus embargos 'quando
pretender que o magistrado redecida a lide ao invés de simplesmente reexprimir sua
decisão' ('Comentários ao Código de Processo Civil', Vol. VII, Forense, 1975, pág. 400).
Sempre vale reprisar o insigne e renomado jurista PIMENTA BUENO,
ao anotar que, nesta modalidade recursal, 'não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova'
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por elas
invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo encontrado
fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em contradição o resultado
contrário aos objetivos pretendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002862-15.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 19592
6
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo eminente
Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-, EDecl., j.
6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo, não
negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a interpretação que
entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram inseridas, para a
hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade, omissão ou
contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator